Tribunal: TJMT
Processo: 1006954-79.2025.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006954-79.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA - CPF: 724.901.101-44 (APELADO), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), DEBORAH LOPES LOURENCO - CPF: 040.102.011-85 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO CAUTELAR NOS AUTOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado contra sentença que reconheceu o direito de servidor ao cômputo do período de afastamento cautelar, determinado judicialmente em ação de improbidade administrativa, como tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional horizontal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período de afastamento cautelar previsto no art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992 deve ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional, na hipótese de posterior absolvição do servidor; e (ii) saber se a ausência de avaliação de desempenho durante o afastamento pode ser oposta ao servidor como óbice à progressão.

III. Razões de decidir:

3. O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992 qualifica o afastamento cautelar como medida instrumental de natureza processual, determinada sem prejuízo da remuneração, o que evidencia a intenção legislativa de que a medida não gere prejuízo patrimonial ao servidor.

4. A omissão do art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que elenca as hipóteses de afastamento consideradas como efetivo exercício, não abrange o afastamento cautelar judicial, impondo-se a integração analógica, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

5. Por coerência lógica e sistemática, se o legislador vedou o prejuízo remuneratório durante o afastamento cautelar, também não é admissível que a medida gere prejuízo à carreira funcional do servidor posteriormente absolvido.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece ao servidor reintegrado, após nulidade do ato demissório, o direito ao cômputo do tempo de afastamento para todos os fins legais, inclusive progressão funcional; a situação do servidor afastado cautelarmente e absolvido é juridicamente similar, sendo vedado tratamento mais gravoso a este.

7. A ausência de avaliação de desempenho decorreu exclusivamente do afastamento judicial, circunstância alheia à vontade do servidor, não sendo razoável transferir-lhe o ônus dessa omissão.

8. Negar o cômputo do período de afastamento como efetivo exercício transformaria a medida cautelar em sanção funcional indireta e permanente, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1. O período de afastamento cautelar de servidor público, determinado judicialmente com fundamento no art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, deve ser computado como tempo de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para progressão funcional, na hipótese de posterior absolvição transitada em julgado. 2. A omissão legislativa quanto ao cômputo do afastamento cautelar judicial como efetivo exercício impõe a integração analógica, vedada a conversão da medida instrumental em sanção funcional indireta ao servidor que demonstrou não ter incorrido em ilícito. 3. A ausência de avaliação de desempenho durante o período de afastamento cautelar não pode ser oposta ao servidor como óbice à progressão funcional, quando essa omissão decorreu exclusivamente da determinação judicial de afastamento.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 20, p.u. (redação original); Lei Estadual n. 9.688/2011, art. 11; Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 129; LINDB, art. 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 1031992-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.12.2025; TJMT, apelação 0001009-59.2016.8.11.0032, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 349296434) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança n. 1006954-79.2025.8.11.0004, proposta por
JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer que o período de afastamento cautelar do servidor deve ser computado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para progressão funcional, declarando o direito à progressão horizontal para a classe “D” a partir de janeiro de 2024, com pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, observada a prescrição quinquenal.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser liquidada.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) o art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 estabelece rol taxativo das hipóteses em que os afastamentos são considerados como de efetivo exercício, não abrangendo o afastamento por decisão judicial; (ii) o art. 20, § 1º, da Lei n. 8.429/1992 garante apenas a manutenção da remuneração durante o afastamento, não alcançando ganhos hipotéticos de futuras progressões; (iii) a progressão funcional exige o preenchimento cumulativo de interstício temporal e avaliação de desempenho, requisitos incompatíveis com o afastamento; e (iv) a analogia com o instituto da reintegração é incabível, porquanto não houve demissão nem ato administrativo ilegal, mas ordem judicial válida à época.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 349296437, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de fundamentos para a reforma da sentença e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 352388394, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença (Id. 349296434) proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança n. 1006954-79.2025.8.11.0004, proposta por
JEAN FELIPE DE SOUZA MESQUITA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer que o período de afastamento cautelar do servidor deve ser computado como de efetivo exercício para todos os fins legais, inclusive para progressão funcional, declarando o direito à progressão horizontal para a classe “D” a partir de janeiro de 2024, com pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, observada a prescrição quinquenal.

De início, verifica-se que a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de fundamentos para a reforma da sentença confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual com ele será analisada.

Para o adequado enfrentamento da questão, cumpre estabelecer as premissas normativas pertinentes. O art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, na redação vigente à época dos fatos (2013), assim dispunha:

“
Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual
.”

A Lei Estadual n. 9.688/2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, estabelece, em seu art. 11, os critérios para a progressão horizontal:

“
Art. 11. A progressão horizontal, em Classe, dar-se-á de uma Classe para outra, imediatamente superior à que o servidor ocupa mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento e/ou qualificação e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva Classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos na Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 05 (cinco) anos da Classe C para D
.”

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cômputo do período de afastamento cautelar do servidor, determinado no curso da ação de improbidade administrativa (autos n. 0008230-85.2013.8.11.0004) e posteriormente superado por absolvição, como tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional.

Consoante o registro da ficha funcional do servidor (Id. 349296428 – págs. 40/41), verifica-se que: (i) o apelado exerce o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo desde abril de 2011; e (ii) entre 6 de setembro de 2013 e 4 de agosto de 2019, foi afastado cautelarmente de suas funções por decisão judicial proferida nos autos n. 0008230-85.2013.8.11.0004, com fundamento no art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação vigente à época.

A medida cautelar foi revogada em 1º de agosto de 2019 (Id. 70033939 – págs. 101/104 dos autos n. 0008230-85.2013.8.11.0004) e o servidor foi absolvido por sentença transitada em julgado em 29 de setembro de 2023 (Ids. 349296410 e 349296411).

Durante todo o período de afastamento, a remuneração do servidor foi mantida integralmente, conforme determina a legislação.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 elenca de forma taxativa as hipóteses em que os afastamentos são considerados como de efetivo exercício, não havendo previsão para o afastamento judicial cautelar. Vejamos:

“
Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão, ou equivalente em órgãos ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo, ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal.

IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído;

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do distrito federal, exceto para promoção por merecimento;

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento.

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença Profissional;

d) prêmio por assiduidade;

e) por convocação para o serviço militar;

f) qualificação Profissional;

g) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;

i) para desempenho de mandato classista.

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 21.

X - participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica
.”

Contudo, é exatamente a omissão legislativa que impõe a busca de solução integrativa, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, “
quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
”.

Com efeito, o afastamento cautelar previsto no art. 20, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação original, não se confunde com penalidade disciplinar, porquanto se trata de medida instrumental, de natureza eminentemente processual, voltada a assegurar a instrução processual ou a impedir a prática de novos ilícitos.

A própria lei é expressa ao determinar que o afastamento deve ocorrer “
sem prejuízo da remuneração
”, evidenciando a intenção legislativa de que a medida cautelar não acarrete prejuízo patrimonial ao servidor.

Ora, se o legislador estabeleceu que o afastamento cautelar não pode gerar prejuízo remuneratório, por coerência lógica e sistemática, também não deveria acarretar prejuízos à carreira funcional do servidor, especialmente quando, ao final, é reconhecida a improcedência das acusações.

Ademais, a jurisprudência desta e. Corte tem reconhecido que o servidor reintegrado ao cargo público, após o reconhecimento da nulidade do ato de demissão, faz jus à contagem do tempo de afastamento para todos os fins legais, inclusive para progressão funcional, vencimentos e aposentadoria.

Nesse sentido:

“
A reintegração, ao restabelecer o vínculo funcional retroativamente, também alcança o direito à progressão funcional e ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins legais, evitando que a ilegalidade administrativa cause efeitos permanentes sobre a carreira do servidor.
” (TJ-MT, apelação 1031992-21.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.12.2025).

“
A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir, desde a exoneração até a reintegração, a remuneração e as vantagens de caráter pessoal, devendo o período de equivocado afastamento ser contado para todos os fins de direito, considerando-o como efetivo tempo de serviço para fins de promoção (progressão funcional) e aposentadoria.
” (TJ-MT, apelação 0001009-59.2016.8.11.0032, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.3.2024).

Embora o presente caso não trate especificamente de reintegração, mas de afastamento cautelar seguido de absolvição, a situação jurídica é similar, pois em ambas as hipóteses há o reconhecimento posterior da improcedência do afastamento do serviço público.

Seria um contrassenso reconhecer o direito à contagem do tempo de afastamento para fins de progressão funcional ao servidor que foi demitido e posteriormente reintegrado, e negar idêntico direito ao servidor que apenas foi afastado cautelarmente e depois absolvido.

Tal interpretação violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, transformando uma medida cautelar de índole instrumental em sanção funcional indireta e permanente, em detrimento do servidor que demonstrou não ter incorrido em qualquer ilícito.

Por fim, no que concerne ao argumento de que a progressão funcional exige avaliação de desempenho, cabe esclarecer que a ausência de avaliação decorreu exclusivamente do afastamento determinado judicialmente, circunstância alheia à vontade do servidor. Logo, não é razoável transferir ao servidor o ônus de uma omissão que não lhe é imputável.

Dessa forma, a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
está em perfeita consonância com o entendimento desta e. Corte, sendo sua manutenção medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026